Tribunal: TCU
Processo: 021.954/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS (no da TCE no sistema: 2606/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 373/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em decorrência de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo instituto, então praticados na Agência da Previdência Encantado, em Novo Hamburgo/RS; Considerando a extensa relação de acórdãos deste Tribunal no sentido de excluir segurados do INSS da relação processual, quando não evidenciada nos autos a participação efetiva deles nas fraudes perpetradas, mantendo-se a responsabilização apenas dos servidores da autarquia envolvidos nos ilícitos, a exemplo do Acórdão 297/2016-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Vital do Rêgo; Considerando que a ocorrência da prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo, desde que o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há menos de 5 (cinco) anos (art. 10, parágrafo único, da Resolução 344, de 11/10/2022, com a redação dada pela Resolução 367, de 13/3/2024); Considerando que, observados o marco inicial da prescrição principal como sendo a data do último pagamento irregular efetuado, nos termos do art. 4o, V, da Resolução 344/2022, e os atos interruptivos verificados nos autos, ocorreu a prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do Tribunal, conforme o art. 8o da referida resolução; Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peça 306), ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, encerrar o processo, arquivar os autos e encaminhar eletronicamente cópia desta decisão, bem como da instrução da AudTCE e do parecer do MP/TCU, ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis. 1. Processo TC-021.954/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Simonetti (XXX.350.790-XX); Carlito Stevens (XXX.473.990-XX); Carlos Alberto Torres (XXX.659.640-XX); Ernani Aluísio Thomaz (XXX.603.850-XX); Francisco Bandeira Dias (XXX.335.830-XX); Isidoro de Freitas Gomes (XXX.558.640-XX); Joaquim Francisco Antunes Vasques (XXX.877.060-XX); Marco Antônio Silvério (XXX.815.700-XX); Nelson Luiz da Silva (XXX.533.080-XX); Oscar Pereira da Silva (XXX.246.800-XX); Raul Emilio Frare (XXX.866.920-XX); Renato Hagel Kuhn (XXX.291.670-XX); Vicente Ferraz Conill (XXX.879.660-XX); Vilma Silveira da Silva (XXX.946.950-XX); Vilson Comel Vieira (XXX.273.050-XX); Waldir Stevens (XXX.943.300-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do INSS - Novo Hamburgo/RS - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.